Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753154-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: ANA MARIA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição processual no polo ativo de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, tendo como objeto valores indenizatórios. A agravante também busca afastar condenação à multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ e, se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decidido no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel após a imposição de restrição administrativa, apossamento ou esbulho administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos que não sofreu. Presume-se que o preço de aquisição já contempla a depreciação do bem em razão da restrição preexistente. 4. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel registra expressamente a existência do processo de desapropriação e a restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida. Tal circunstância demonstra o conhecimento prévio do agravante sobre a limitação ao imóvel, não se aplicando as exceções previstas no Tema 1.004/STJ (como boa-fé objetiva em casos de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica do adquirente). 5. A indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, conforme art. 927 do Código Civil, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direitos sem comprovação do efetivo dano ao adquirente. 6. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa do agravante para substituição processual. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa ou sujeito a apossamento administrativo anterior não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo comprovação de boa-fé objetiva nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.004 do STJ. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 1.007, §§ 2o e 4o; CC, arts. 927 e 1.225. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 14.11.2018; TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 347, inciso I, e 1.225, ambos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, afirmando que o documento firmado entre as partes é válido e inteligível, de modo que não se pode aplicar a tese da “aquisição automática”, “cláusula genérica” ou “sub-rogação implícita”, mas sim reconhecer a sub-rogação convencional. Defende, portanto, ser parte legítima; b) artigo 31 do Decreto Lei 3.365/41, asseverando que o Tema Repetitivo 1.004 do STJ jamais vedou a sub-rogação convencional, e eventual restrição administrativa existente à época da aquisição não impede a cessão dos direitos, tampouco afasta a boa-fé da adquirente, quando tal circunstância foi expressamente considerada na fixação do preço, como a pactuada entre as partes na escritura objeto da lide; c) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o Tema Repetitivo 1.004 do STJ definiu a situação presente como exceção, uma vez que comprovada a boa-fé da adquirente, consubstanciada no pagamento da alienação ou cessão dos direitos indenizatórios. Alega a necessidade de se realizar o juízo de retratação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que sejam aplicadas à parte insurgente as penas por má-fé processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 347, inciso I, e 1.225, ambos do Código Civil, 492 do Código de Processo Civil, e 31 do Decreto Lei 3.365/41. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso concreto, ao consultar os autos de origem, verifica-se que consta a agravada como vendedora e a agravante como compradora, referente à fração ideal de 0,0680% relativa à parte do quinhão 23, e consta a restrição administrativa e o número do processo de desapropriação na Escritura Pública de Compra e Venda de Fração Ideal do Imóvel datada de 08/06/2016 (ID 172211595). Confira-se:“são objeto de processos de desapropriação”,“São estes os autos dos processos no egrégio TJDFT: 2003.01.1.086547-2 – ação de desapropriação movida por NOVACAP”. Constata-se que a agravante tinha pleno conhecimento da constrição preexistente. Se o imóvel é vendido já afetado por uma intervenção, por uma restrição administrativa, e quem o adquiriu sabe dessa circunstância, dessa incidentalidade, supõe-se que o preço de mercado foi observado à luz dessa realidade ao tempo da aquisição [...] Assim, aquele que ao adquirir bem já na vigência de normas restritivas do uso e gozo ou de apossamento administrativo material não faz jus a receber por lesão que pessoalmente não sofreu [...] Não se mostra razoável indenizar o novo titular ao credor primitivo que sofreu o dano [...] A comprovação da ocorrência efetiva do dano pretensamente sofrido é princípio que rege o instituto da indenização, não sendo possível a reparação de um dano hipotético à agravante. Em 08/06/2016, a agravada promoveu a alienação do imóvel a título oneroso em favor da agravante. Na ocasião, a empresa adquiriu uma fração ideal do imóvel consoante escritura pública de compra e venda (ID172211595dos autos de origem). Todavia, apesar de, em averbação relativa ao negócio jurídico de compra e venda, consignada em escritura pública, haver menção expressa de cláusula de sub-rogação da adquirente quanto a direitos indenizatórios, trata-se, tão somente, de cláusula genérica de sub-rogação a direitos e ações em curso e não há menção específica em relação aos direitos indenizatórios aqui em debate. Não se deve presumir a sub-rogação do adquirente do imóvel em todas as pretensões do antigo proprietário referentes ao imóvel alienado. A venda do bem em momento posterior ao ajuizamento da ação de desapropriação indireta deve fazer supor que a restrição administrativa foi considerada no ajuste do montante a ser pago como contraprestação do negócio jurídico (ID 68250305). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.750.660/SC (Tema 1.004), firmou a tese de que: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que "Verifica-se que o tema repetitivo 1.004 se amolda ao caso aqui em análise e não se enquadra na excepcionalidade ressalvada pelo STJ" (ID 68250305). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016